Tribunal: STF
Processo: HC 231647
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.259.517/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    2. Na espécie, o insurgente deixou de infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.



    3. Agravo regimental não provido.” (documento extraído do site do STJ).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena imposta. 



    A defesa alega, em síntese, que, apesar de a conduta possuir tipicidade formal, é desprovida de



    “[...] perigo real de dano à incolumidade social ou individual de outrem. Notadamente o Paciente restou condenado por portar arma de fogo (desmuniciada, frisa-se), não havendo qualquer outra circunstância no bojo dos arestos proferidos pelas instâncias ordinárias que denote periculosidade ou risco ao bem jurídico tutelado, razão pela qual faz-se mister a decretação de sua absolvição, em atendimento aos princípios da não lesividade e insignificância (Nullum Crimen Sine Injuria).” (doc. eletrônico 1, p. 8). 



    Ao final, busca



    “[...] a concessão da ordem pleiteada no presente writ, em atenção aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e natureza fragmentária do direito penal (o qual só deve ser invocado quando houver lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que não restou demonstrado in casu), absolvendo-se o Paciente com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal (CPP). Subsidiariamente, seja determinado o trancamento da ação penal.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.259.517/SC. Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão questionada, é possível acessá-la por meio do site do Superior Tribunal de Justiça. Nela constam os seguintes fundamentos expostos pelo Ministro relator:



    “[...]



    O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar os óbices apontados pelo Tribunal a quo quando nega seguimento ao recurso especial.



    No caso, a Corte de origem inadmitiu a impugnação especial com fulcro na incidência da Súmula n. 83 do STJ, na ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência – Súmula n. 284 do STF e na divergência não comprovada.



    Na peça de fls. 448-452, o agravante deixou de combater especificamente a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Ele não demonstrou, de forma singular, por que o óbice não se aplicaria ao caso em análise.



    Ademais, ‘Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o recorrente deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ’ (AgRg no AREsp n. 1.955.293/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 14/2/2022).



    Por esses motivos, não merece reforma a decisão proferida pela Presidência do STJ, haja vista a incidência, na espécie, da Súmula n. 182 do STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão atinente à configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Ainda que fosse possível superar referido óbice ao conhecimento, melhor sorte não teria o impetrante. De longa data, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido desmuniciada configura o crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, por constituir-se delito de perigo abstrato, para o qual não se exige a demonstração de ofensividade real. Nessa perspectiva, menciono:



    “Habeas Corpus. Constitucional. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Arma desmuniciada. Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta. Precedentes.



    1. A jurisprudência firmada pela Primeira Turma desta Corte é firme no sentido de que ‘o porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, consumando-se pela objetividade do ato em si de alguém levar consigo arma de fogo, desautorizadamente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. donde a irrelevância de estar municiada a arma, ou não, pois o crime de perigo abstrato é assim designado por prescindir da demonstração de ofensividade real’ (RHC nº 91.553/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/8/09).



     2. Ordem denegada.” (HC 101.994/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). TIPO NÃO ABRANGIDO PELA ATIPICIDADE TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. VACATIO LEGIS ESPECIAL OU ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA RESTRITA À POSSE DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA OU LOCAL DE TRABALHO. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. ORDEM DENEGADA.



    1. A atipicidade temporária ou vacatio legis especial prevista nos artigos 30 e 32 da Lei nº 10.826/2003 restringe-se à posse de arma de fogo no interior de residência ou local de trabalho, não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da mesma Lei). Precedentes: HC 96383/MG, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje de 15/4/2010; HC 93188/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ªTurma, DJ de 5/3/009; HC 94213/MG, rel. Min. Menezes Direito, 1ªTurma, DJ de 5/2/09; HC 88291/GO, rel. Min. Ellen Gracie, 2ªTurma, DJ de 21/8/2008.



    2. In casu, a denúncia formalizada contra o paciente narra que este detinha e transportava a arma em via pública, mais precisamente no interior de veículo automotor, tratando-se, portanto, de conduta em tese tipificada como porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), e não como posse, que se limita ao interior da residência ou do local de trabalho.



    3. A conduta de portar arma de fogo desmuniciada sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura o delito de porte ilegal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, crime de mera conduta e de perigo abstrato.



    4. Deveras, o delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente. Precedentes: HC 104206/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 26/8/2010; HC 96072/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje de 8/4/2010; RHC 91553/DF, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe de 20/8/2009.



    5. Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem.



    6. Ordem denegada, cassada a liminar para que o processo retome o seu trâmite regular.” (HC 88.757/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/9/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/1950 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 851.536 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/3/2015).



    “Habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Arma desmontada e desmuniciada. Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada. Precedentes. Ordem denegada. Prescrição da pretensão punitiva efetivada. Habeas corpus concedido de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada.



    [...]



    4. Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.” (HC 95.861/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Relator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2015).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator